Tribunal: TJES
Processo: 5006617-44.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006617-44.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, para afastar a restituição em dobro dos valores descontados, mantendo-a em forma simples. O embargante alega contradição no julgado, que, embora reconheça a falsidade das assinaturas nos contratos com base em prova pericial, não teria reconhecido a má-fé da instituição financeira nem aplicado a devolução em dobro dos valores pagos, incluindo quantia despendida para evitar negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de fraude por terceiro e a consequente inaplicabilidade da restituição em dobro, bem como à negativa de majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica embargos é a interna, entre fundamentação e conclusão do julgado, o que não se verifica no acórdão impugnado.

A decisão embargada explicita que a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, inexistente no caso, pois a fraude foi praticada por terceiros sem prova de envolvimento do banco.

A negativa de majoração da indenização por danos morais também foi devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes análogos e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fraude por terceiro, sem prova de má-fé da instituição financeira, autoriza a restituição simples, e não em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por danos morais fixado com base na razoabilidade e em precedentes análogos não comporta majoração por meio de embargos de declaração.

A ausência de contradição interna no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ADEMIR ALMEIDA LIMA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 16396861), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado pelo
BANCO PAN S/A
tão somente para afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantendo-se a devolução na forma simples, com os respectivos consectários legais.

Em suas razões recursais (evento nº 17414242), o recorrente sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, que, embora reconheça expressamente a falsidade das assinaturas constantes nos contratos impugnados (com base em prova pericial grafotécnica produzida nos autos), deixa de reconhecer a má-fé da instituição financeira, bem como deixa de aplicar a restituição em dobro dos valores pagos, inclusive o montante de R$ 7.170,94 (sete mil, cento e setenta reais e noventa e quatro centavos), que o próprio Embargante afirma ter pago em razão de indevida negativação em cadastros de inadimplentes.

Sustenta, ainda, que há manifesta incoerência entre os fundamentos do acórdão e as provas constantes nos autos, notadamente o reconhecimento da fraude, os prejuízos suportados (inclusive o pagamento para tentar “sanar” dívida não contraída) e a negativa de majoração da verba indenizatória, apesar da reconhecida ilicitude e da condição pessoal do Embargante (idoso, aposentado, advogado).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão não padece de qualquer contradição interna, porquanto todos os fundamentos expostos guardam perfeita coerência lógica com a conclusão adotada. Com efeito, na fundamentação do julgado restou consignado, de forma expressa, que a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da má-fé da instituição financeira, o que não se evidenciou nos autos, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, sem prova cabal de participação direta do Banco ou de seu corpo funcional, circunstância que atraiu o entendimento no sentido de admitir, em tais hipóteses, a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Ademais, quanto à indenização por danos morais, também não há nenhuma omissão ou contradição a ser sanada. O voto condutor do acórdão apreciou de modo direto e fundamentado o pedido de majoração, ponderando a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, e concluiu que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) era compatível com os danos sofridos, inclusive em conformidade com precedentes desta Corte em situações análogas.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.